Tribunal: STF
Processo: ADI 6484
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação do Sistema Financeiro – CONSIF, tendo como objeto a Lei nº 10.733, de 16 de junho de 2020, promulgada excepcionalmente pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, relativa à suspensão da cobrança pelas instituições financeiras não cooperativas, das consignações voluntárias contratadas pelos servidores públicos estaduais civis e militares.
    A autora afirma que “[e]m 16 de junho de 2020, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte promulgou a Lei nº 10.733, que ´dispõe acerca da suspensão da cobrança, pelas instituições financeiras não cooperativas, das consignações voluntárias contratadas pelos servidores públicos estaduais´.”
    Aduz que a lei “cria o direito potestativo de os servidores públicos estaduais de suspenderem o pagamento de parcelas relativas a contratos validamente pactuados com as instituições financeiras pelo prazo de 180 dias, estabelecendo que ´as parcelas que ficarem em aberto durante este período, deverão ser acrescidas ao final do contrato, sem a incidência de juros ou multas.’ “
    Argumenta que a referida legislação é inconstitucional, pois usurpa a competência da União para legislar; viola o princípio da separação dos poderes; inobserva as garantias constitucionais relativas à irretroatividade das leis e da incolumidade do ato jurídico perfeito; malfere os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade e da livre iniciativa.
    Em relação ao processo legislativo, informa que “ […] a lei não foi nem sequer sancionada pelo Governador, que se manteve inerte no processo legislativo, o que ocasionou o retorno do projeto de lei à Casa legislativa e consequente promulgação pelo Presidente da Assembleia, nos termos do art. 49, § 7º, da Constituição do Estado, combinado com o art. 71, II, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.”
    A autora ressalta estarem presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar. Ao fim, no mérito, pugna pela procedência do pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade.
    É o relato do necessário. Decido.
    Observo, inicialmente, que a excepcionalidade apta a justificar a atuação da Presidência (art. 13, VIII, RISTF) em plantão é aquela cuja apreciação se mostra inadiável, e para a qual se exige um exame preliminar à atuação do próprio Relator da causa sob pena de perecimento do alegado direito. 
    Examinados os elementos havidos nos autos, considerando a relevância do caso e a manifesta usurpação de competência do estado-membro para legislar a respeito de tema inserto no feixe de atribuição da União, em caráter excepcional, examino monocraticamente, ad referendum do Plenário, o pedido de medida cautelar, sem a audiência dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou o ato impugnado, conforme precedentes desta Suprema Corte, tais como: ADPF nº 130/DF-MC, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 27/2/08; ADI nº 4.307/DF-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 8/10/09; ADI nº 4.598/DF-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/11; ADI nº 4.638/DF-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.705/DF-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 1º/2/12; ADI nº 4.635-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/1/12; ADI nº 4.917-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 21/3/13; e ADI 5.184-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/12/14. 
    Em meu entender, restam presentes os requisitos para a concessão da medida acautelatória.
    A Constituição Federal, no 22, inciso II, dispõe que compete a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico , espacial e do trabalho.
    A pretexto de estabelecer medida de contrapartida social, em razão do isolamento social experimentado pelos servidores públicos, o estado-membro suspendeu temporariamente a cobrança de empréstimos consignados dos servidores público por 180 (cento e oitenta dias), incursionando, assim, por campo reservado à União. 
    A suspensão do pagamento de contratos de crédito consignado versa matéria de direito civil, competência privativa da União, devendo ser veiculada em legislação federal, nos termos do art. 22, inciso II, da Lei Maior. 
    Nesse sentido, rememoro a ADI 4.701/PE, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade de diploma estadual que editou normas contratuais versando matéria de seguro de saúde. Vide:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. […] 2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial. 4. Procedência do pedido”. (ADI 4.701/PE, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 13/8/2014, DJ 22/8/2014) 
    Ademais, a legislação estadual projeta-se sobre campo de incidência temático reservado à União, ao determinar a transferência das parcelas em aberto para o final dos contratos, sem a incidência de juros e multa, o que implica em rearranjo da política de crédito estabelecida pela União, consoante se infere do art. 22, inciso VII, da Constituição Federal de 1988.
    Esse é o entendimento dessa Suprema Corte, consoante se depreende do excerto abaixo:
    “ A lei distrital 919/1995 tratou de operação de crédito de instituição financeira pública, matéria de competência privativa da União, nos termos dos arts. 21, VIII, e 22, VII, da Constituição. A relevância das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, seja públicas ou privadas, demanda a existência de uma coordenação centralizada das políticas de crédito e de regulação das operadoras de financiamento, impedindo os Estados de legislarem livremente acerca das modalidades de crédito praticadas pelos seus bancos públicos. (ADI 1.357, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/11/2015, DJe 1º/2/2016).
    Ante o quadro revelado, defiro a medida cautelar pleiteada ad referendum do Plenário e suspendo a eficácia da integralidade dos dispositivos da Lei nº 10.733, de 16 de junho de 2020, que determinou a suspensão da cobrança pelas instituições financeiras não cooperativas, das consignações voluntárias contratadas pelos servidores públicos estaduais civis e militares do Estado do Rio Grande do Norte.
    Por razões de celeridade processual, solicito, desde já, as informações à requerida, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.868/99. 
    Após, abra-se vista, sucessivamente, no prazo de três dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
(RISTF, art. 13, VIII)
Documento assinado digitalmente